Tribunal: TJDFT
Processo: 0723935-76.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. LICENÇA PRÊMIO CONVERTIDA EM PECÚNIA – GMOV – NATUREZA TRANSITÓRIA – IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS COM ALTERAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (Arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).
2. A contradição apontada nos embargos de declaração existe porque, quando do julgamento do recurso do inominado, não se levou em conta entendimento anterior deste Colegiado, representado pelo acórdão n. 1370637, julgado em 15.09.21, e n. 1365633, julgado em 25.08.21, de que a GMOV tem natureza transitória, porque somente é devida ao servidor que se enquadrar em determinada situação legal. Portanto, não compõe a base de cálculo da conversão da licença prêmio não usufruída em pecúnia. Lado outro, o acórdão embargado considerou a GMOV como de natureza permanente, fazendo incidir referida rubrica na conversão em pecúnia da licença prêmio. Assim, se faz necessário o devido ajuste, para que, nos termos do art. 926, do CPC, se mantenha a coerência dos julgados do Colegiado.
3. É o caso, portanto, de, uma vez reconhecida a contradição, se extraia as consequências jurídicas daí decorrentes, reformando, em parte, a sentença para que seja decotada da condenação de todos os valores devidos a título de GMOV da conversão da licença prêmio em pecúnia, seguindo a linha dos julgados já consolidados pelo Colegiado.
4. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS COM ALTERAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO. Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal conhecido e parcialmente provido, para reformar em parte a sentença e afastar da condenação os valores devidos a título de GMOV. Sem custas processuais em razão da isenção legal e sem condenação em honorários advocatícios porque inexistente recorrente vencido.